Tribunal: STF
Processo: HC 190717
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Maira Colares Correa da Costa e outro, em favor de Orlando Amorim da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 131.753/PA. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por ORLANDO AMORIM DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0806135- 33.2020.8.14.0000). 
    Consta dos autos que o Recorrente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo às penas privativas de liberdade que somam 16 (dezesseis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto (fl. 161). 
    A Defesa solicitou ao Juízo das Execuções a prisão domiciliar do Recorrente, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça, que trata da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, uma vez que o Apenado possui diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. 
    O pedido foi indeferido fls. 70-77. 
    Irresignada com essa decisão, a Defesa impetrou o writ originário, que foi denegado pelo Tribunal de origem (fls. 172-178). 
    No presente recurso, a Defesa aduz que a Recomendação n. 62 do CNJ orienta " claramente que pode ser concedida a prisão domiciliar aos presos em regime semiaberto e que se enquadrem no grupo de risco, como é o caso do paciente" (fl. 194). 
    Ressalta que a superlotação do estabelecimento prisional "já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus" (fl. 196). 
    Afirma que "o apenado está em regime semiaberto, mas não está podendo usufruir de saída para trabalho externo e saída temporária, há patente violação ao Tema 933 deste Superior Tribunal de Justiça, pois, em nada difere a situação do apenado aos do regime fechado, estando portanto, cumprindo pena em regime mais gravoso" (fl. 198). 
    Sustenta, ainda, que o Recorrente faz jus ao benefício porque "sofre de duas doenças crônicas: hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus" (fl. 199). 
    Pondera que, "como foi concedida a prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, pelo mesmo compor grupo de risco da covid-19, mister é sua extensão para pacientes que se encontram nas mesmas circunstâncias, como é o caso do recorrente" (fl. 206). 
    Assim, requer "SEJA CONCEDIDA LIMINARMENTE O DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR AO MESMO" (fl. 209). (eDOC 15)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Não estão presentes os pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar uma vez que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo Juízo das Execuções nos seguintes termos, no que interessa (fls. 76-77): 
    "Vê-se, portanto, diante dos fundamentos expostos, que o pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento. Senão vejamos: 
    1. A mera alegação da existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
    2. A Defesa sequer mencionou que o apenado se encontra acometido de alguma enfermidade grave.
    3. A SEAP informou, por meio de laudo médico de item 51 — SEEU, que a apenada se encontra assintomática e em bom estado de saúde.
    4. O apenado cumpre pena pela prática do crime do Art. 157, § 2°, Lei 2848/40 - Código Penal.
    Isso posto: DOMICILIAR, nos termos do 1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO RECOMENDAÇÃO DE N°62 DO CNJ." 
    A Corte a quo, por sua vez, denegou a ordem com a seguinte fundamentação (fls. 176- 177): 
    "Compulsando os presentes autos, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita. 
    Primeiro, com relação a situação de pandemia viral que estamos vivenciando, cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19. 
    Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, empenhando o Estado na batalha frente ao vírus. Especificamente com relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão do paciente estar acometido de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, não restou devidamente comprovando pela impetrante a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único), no que deve ser rechaçado o pleito principal do writ." 
    Em juízo de cognição sumária, a fundamentação exarada pelas instâncias de origem para indeferir a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não se mostra desarrazoada. 
    O simples fato de o Recorrente cumprir atualmente pena em regime semiaberto e possuir enfermidades não lhe garante concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo porque não houve a necessária comprovação do debilitado estado de saúde e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional, não servindo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado para todos os integrantes dos grupos de risco. (eDOC 15)
    Com efeito, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar, em virtude da pandemia, deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça.
    Ausente manifesta ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente